Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701304-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANNE SOARES SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 27284839) interposta por FABIANNE SOARES SILVA contra a r. sentença (ID 27284839) proferida em sede de ação monitória ajuizada por CARTÃO BRB S/A em desfavor da requerida, ora apelante, mediante a qual o d. Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos monitórios propostos pela ora apelante para reconhecer a prescrição parcial da dívida e constituir o título executivo judicial em relação aos demais valores em cobrança. Condenou, ainda, as partes aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos do dispositivo a seguir transcrito: “ANTE O EXPOSTO, acolho em parte os embargos monitórios para reconhecer a prescrição da pretensão referente às obrigações vencidas antes de 05/02/2014 e, no mais, constituo o título executivo judicial relativo às posteriores, com correção e juros na forma do contrato. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), pelas partes, observadas a proporção de 80% pela autora e 20% pelo réu, vedada a compensação, e a suspensão da exigibilidade relativa a essa última (parte requerida), que é beneficiária da justiça gratuita. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID 27284839) A referida sentença considerou, após a apreciação da prova pericial produzida em juízo, que restaram prescritas as pretensões de cobrança fundadas em dívidas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, portanto anteriores à 05/02/2014 e, quanto aos valores não prescritos, na forma do laudo técnico produzido (ID 27284812), que o valor da dívida em cobrança condizia com o pleiteado pela parte requerente, ora apelada. Assim, entendeu que a celeuma apresentada pela parte requerida em relação ao valor de R$ 10.723,95 (dez mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) não corresponde ao total da dívida ou crédito em favor da requerida, mas valor referente à saldo negociado entre a requerida e a requerente. Referendou, portanto, o laudo pericial de ID 27284812, que atribuiu legitimidade ao valor em cobrança, de R$ 34.303,11 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e onze centavos), que após legítimas atualizações corresponderia ao legítimo montante final em cobrança, de R$ 50.197,27 (cinquenta mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). (ID 27284839, p. 7-11.) Em suas razões recursais de ID 27284844, interpostas em 25/06/2021, a requerida/embargante/apelante pretende a reforma da sentença com o fito de “julgar improcedente a monitória ajuizada pelo Banco Recorrido, interpretando a confissão feita nos autos como valor devido” (ID 27284844, p.14). Para tanto, defende, em suma, que o Juízo baseou-se integralmente no laudo pericial produzido, dotado de mera presunção de veracidade, o que a seu entender não poderia prevalecer diante da alegada confissão da parte contrária no sentido de que a dívida, ao mês de julho de 2020, seria de apenas R$ 10.723,95 (dez mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça conferida à origem. Em sede de contrarrazões (ID 27284848), a requerente, ora apelada, defende o não provimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Na certidão de ID 27284849, restou pontuado que a sentença foi publicada no DJE em 01/06/2021 e que a parte requerida registro ciência da sentença em 04/06/2021. A apelante/requerida foi instada a se manifestar acerca de eventual intempestividade de seu recurso pelo despacho de ID 27543644. Entretanto deixou transcorrer in albis o prazo fixado, conforme certidão de ID 27965088. É o relato do necessário. Após detida a análise dos pressupostos de admissibilidade do presente apelo, constata-se a intempestividade do recurso. De acordo com o disposto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis. No caso em comento, verifica-se diante da certidão de ID 27284849, que o termo inicial do prazo recursal dar-se-ia em 02/06/2021, porquanto a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico em 01/06/2021 prevaleça sobre eventual data futura de registro eletrônico de ciência no PJe, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça a seguir reproduzidos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS E INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 284/STF. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR ACOLHIDOS, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É entendimento desta Corte Superior de que havendo a duplicidade de intimações, eletrônica e publicação no DJE, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes: AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 22.8.2018; AgInt no AREsp. 1.019.565/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.5.2017; AgInt no AREsp. 1.319.605/AP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.247.595/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 12.11.2018; AgInt no AREsp. 1.284.641/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.11.2018; AgRg no AREsp. 1.244.153/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2018; AgInt no AREsp. 1.112.110/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.4.2018; AgInt no AREsp. 1.102.795/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.4.2018. 2. Embargos de Declaração do Particular acolhidos, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1352568, 07109791020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. III - Agravo interno desprovido.“ (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019.) Dessa forma, o prazo para a interposição do recurso de apelação da apelante findaria em 22/06/2021. As razões recursais de ID 27284844 foram interpostas, entretanto, em 25/06/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator